Tribunal: TJMT
Processo: 1003496-72.2016.8.11.0003
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003496-72.2016.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Prescrição]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), GERINO & GERINO LTDA - CNPJ: 05.141.503/0001-09 (AGRAVADO), NILTON JOSE GERINO - CPF: 424.461.631-49 (AGRAVADO), MARCIO JOSE GERINO - CPF: 835.166.461-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DOS EXECUTADOS E DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDOS INÓCUOS DE SUSPENSÃO E DILIGÊNCIAS ADMINISTRATIVAS. SÚMULA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença proferida nos autos de execução fiscal, a qual reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil. O agravante sustenta a inocorrência da prescrição intercorrente, sob o argumento de ausência de inércia da Fazenda Pública, prática de atos processuais aptos a impulsionar a execução e incidência da Súmula 106 do STJ, por atribuir eventual paralisação do feito à morosidade do Poder Judiciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se as razões do agravo interno apresentam fundamento novo apto a infirmar a decisão monocrática agravada; (ii) estabelecer se houve prescrição intercorrente na execução fiscal, diante da ausência de localização dos executados e de bens penhoráveis; e (iii) determinar se a Súmula 106 do STJ afasta a prescrição intercorrente no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As razões do agravo interno não apresentam fundamento novo capaz de modificar a decisão agravada, pois apenas reiteram teses já enfrentadas na decisão monocrática.

4.

O Tema 566 do STJ fixa que o prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

5.

Findo o prazo de suspensão de um ano, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de cinco anos, independentemente de petição da parte ou de decisão judicial específica.

6.

Apenas a efetiva constrição patrimonial ou a efetiva citação possuem aptidão para interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando simples requerimentos, pedidos de suspensão, diligências administrativas ou movimentações processuais sem resultado útil.

7.

A tentativa de penhora restou infrutífera em 17/11/2017, ocasião em que o Oficial de Justiça certificou não ter localizado os executados no endereço indicado, e, em 20/02/2018, foi indeferido pedido de penhora on-line diante da ausência de citação de um dos sócios.

8.

A ausência de ato efetivo de localização dos executados ou de constrição de bens, somada à formulação de pedidos de suspensão para providências administrativas, caracteriza ciência inequívoca da impossibilidade de localizar devedores ou bens penhoráveis e autoriza o início automático do procedimento previsto no art. 40 da LEF.

9.

Ainda que adotado o marco mais favorável à Fazenda Pública, consistente na decisão de 08/02/2020 que determinou a suspensão do feito por um ano, o prazo prescricional quinquenal iniciou-se em 08/02/2021 e esgotou-se em 08/02/2026, antes da sentença proferida em 24/02/2026.

10.

A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a paralisação decorre da ausência de localização dos executados e de bens penhoráveis, sem prática de medida eficaz para garantir o crédito tributário, e não de demora atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário.

11.

A morosidade judicial somente impede o reconhecimento da prescrição quando comprovada a ausência de inércia da parte exequente, o que não ocorre quando inexistem medidas úteis para localizar os executados ou garantir o crédito tributário.

12.

Os esforços administrativos alegados pela Fazenda Pública não suspendem nem interrompem a prescrição quando não se convertem em atos processuais eficazes à satisfação do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O prazo de suspensão previsto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis. 2. Simples petições, pedidos de suspensão, diligências administrativas ou requerimentos sem resultado útil não interrompem a prescrição intercorrente. 3. A Súmula 106 do STJ não afasta a prescrição intercorrente quando a paralisação do feito decorre da ausência de localização dos executados ou de bens penhoráveis, sem atuação eficaz da Fazenda Pública. 4. O agravo interno que apenas reitera fundamentos já apreciados, sem apresentar argumento novo apto a infirmar a decisão monocrática, deve ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra a decisão monocrática por meio da qual foi negado provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença proferida nos autos da execução fiscal nº 1003496-72.2016.8.11.0003, que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguiu o feito, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a inocorrência da prescrição intercorrente, ao argumento de que não houve inércia da Fazenda Pública, haja vista a prática de atos processuais que, em seu entender, teriam impulsionado regularmente a execução e interrompido o prazo prescricional. Defende, ainda, a incidência da Súmula 106 do STJ, sob a alegação de que eventual paralisação do feito decorreu da morosidade do Poder Judiciário, razão pela qual requer a reforma da decisão monocrática.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 370488887.

A intervenção ministerial é desnecessária, conforme dispõe a Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente nos autos da execução fiscal nº 1003496-72.2016.8.11.0003.

O recurso não comporta provimento.

De início, verifica-se que as razões do agravo interno não apresentam fundamento novo apto a infirmar a decisão agravada, limitando-se o agravante a reiterar a tese de ausência de inércia da Fazenda Pública, a existência de atos processuais supostamente interruptivos e a aplicação da Súmula 106 do STJ, argumentos já devidamente enfrentados na decisão monocrática.

A matéria em análise encontra-se decidida de forma clara e vinculante no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, especialmente por meio do julgamento do REsp 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 566), cuja orientação deve ser obrigatoriamente observada pelos Tribunais, nos termos do art. 927, III, do CPC. Nesse precedente, restaram assentadas quatro premissas fundamentais para o reconhecimento da prescrição intercorrente nas execuções fiscais: (i) o prazo de suspensão de um ano inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública quanto à não localização do devedor ou à inexistência de bens penhoráveis; (ii) findo esse prazo, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de cinco anos, independentemente de petição da parte ou decisão judicial; (iii) apenas a efetiva constrição patrimonial possui aptidão para interromper o curso prescricional, sendo ineficaz o mero requerimento nesse sentido; e (iv) eventual alegação de nulidade por ausência de intimação deve vir acompanhada de demonstração concreta de prejuízo, ônus que recai sobre a exequente.

Colaciona-se arresto:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)

No caso dos autos, verifica-se que a tentativa de penhora restou infrutífera em 17/11/2017, ocasião em que o Oficial de Justiça certificou não ter localizado os executados no endereço indicado. Posteriormente, em 20/02/2018, foi indeferido o pedido de penhora on-line formulado pela Fazenda Pública, diante da ausência de citação de um dos sócios.

A partir desse cenário, não houve ato efetivo apto à localização dos executados ou à constrição de bens, limitando-se o Município a formular pedidos de suspensão para providências administrativas. Essa conjuntura caracteriza a ciência inequívoca da impossibilidade de localizar os devedores ou bens penhoráveis, autorizando o início automático da suspensão prevista no art. 40 da LEF, conforme fixado no Tema 566 do STJ.

Ainda que se adote como marco mais favorável à Fazenda Pública a decisão de 08/02/2020, que determinou a suspensão do feito pelo prazo de um ano, o lapso prescricional de cinco anos iniciou-se em 08/02/2021, esgotando-se, portanto, em 08/02/2026, antes da prolação da sentença, ocorrida em 24/02/2026.

Além disso, o STJ tem reiteradamente afirmado que a movimentação processual inócua — como simples petições, pedidos de suspensão, requerimentos de diligências ou reiteração de providências sem resultado útil — não interrompe o curso da prescrição, se não resultar em efetiva constrição de bens ou em citação válida apta a impulsionar concretamente a execução.

Também não prospera a invocação da Súmula 106 do STJ, que protege a parte da inércia do Poder Judiciário. No caso, não se trata de demora na realização de ato de impulso oficial, mas sim de falta de localização dos executados e de bens penhoráveis, sem a prática de medida eficaz para garantir o crédito tributário.

O Superior Tribunal de Justiça é enfático ao afirmar que a morosidade do Judiciário somente impede o reconhecimento da prescrição quando restar comprovada a ausência de inércia da parte exequente, o que não se verifica no caso concreto, sobretudo porque não houve qualquer medida útil para localizar os executados ou garantir o crédito tributário.

Esse entendimento também encontra respaldo em recente julgado da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Egrégio TJMT, cuja fundamentação guarda plena similitude com a hipótese ora examinada:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEF. MARCO INICIAL AUTOMÁTICO A PARTIR DA CIÊNCIA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. TEMAS 566/STJ E 390/STF. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA CONFIGURADA. SÚMULA 106/STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ciência da não localização do devedor ocorreu em 06/04/2009, apta a iniciar automaticamente o prazo de suspensão do art. 40 da LEF; e (ii) saber se a demora na marcha processual, decorrente de correições judiciais, afasta a prescrição intercorrente pela aplicação da Súmula 106/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ fixou, nos Temas 566 e 567, que o prazo de suspensão de 1 ano previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980 inicia-se automaticamente quando a Fazenda Pública toma ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de despacho judicial ou de intimação específica.

4. A ciência da Fazenda Pública ocorreu com a publicação da intimação em 06.04.2009, conforme presunção legal prevista no art. 26 da LEF e no art. 183, §1º, do CPC.

5. A Súmula 106/STJ não se aplica à prescrição intercorrente, que decorre de inércia do exequente após o ajuizamento da ação. As correições realizadas na vara não afastam o dever da Fazenda Pública de adotar diligências para localização do devedor ou de bens.

6. A citação por edital efetivada somente em 08/10/2019 e o pedido de penhora formulado em 2022 ocorreram após a consumação da prescrição intercorrente, não sendo aptos a interrompê-la.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ciência da Fazenda Pública quanto à não localização do devedor ocorre com a publicação da intimação no Diário de Justiça Eletrônico, iniciando automaticamente o prazo de suspensão do art. 40 da LEF. 2. A Súmula 106/STJ não se aplica à prescrição intercorrente, pois esta decorre da inércia do exequente durante o curso do processo.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80, art. 40 e art. 26; CPC, art. 183, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS (Temas 566 e 567); STF, RE 636.562 (Tema 390); STJ, AgInt no AREsp 807.848/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13/05/2024.

(N.U 0000146-14.2007.8.11.0099, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025

Com efeito, está corretamente aplicada a jurisprudência pacífica desta Corte e do STJ, que exige, para afastamento da prescrição intercorrente, a demonstração inequívoca de atuação diligente e eficaz do ente público, o que não se extrai dos autos.

Não se trata de ignorar os esforços administrativos alegados, mas sim de constatar que tais iniciativas não se traduziram em atos processuais relevantes capazes de suspender ou interromper a prescrição, tampouco evitar o transcurso do prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN, após a suspensão prevista no art. 40 da LEF.

Portanto, diante da moldura fática e processual delineada, impositivo o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do entendimento firmado pelo STJ, corretamente aplicado pela sentença de origem e mantido na decisão monocrática agravada.

Logo, inexistindo fundamento novo capaz de modificar a conclusão adotada na decisão agravada, deve ser mantida a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo inalterada a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026